Tribunal: TJES
Processo: 5003357-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003357-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5003357-61.2021.8.08.0035

Embargantes:
LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in iudicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
“A decisão apresenta vício de omissão em razão da ausência de fundamentação jurídica específica aplicável ao caso concreto sobre as razões pelas quais o Juízo ad quem considerou a suposta existência de “falha na prestação dos serviços” por parte da embargante e por considerar razoável o valor fixados à título de danos morais.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Em que pese sustente a regularidade da multa por fidelidade, a empresa deixa de apresentar contrato regularmente constituído, com aceite da parte autora, contendo essa previsão.

Além disso, foi a falha na prestação dos serviços da Recorrente que culminou com a rescisão do contrato, o que representa uma quebra contratual por culpa da empresa fornecedora. Por tal razão, tenho que, como acertadamente reconhecido pelo juízo a quo, a aplicação de multa é indevida, razão pela qual a cessação da cobrança é medida impositiva. Nesse sentido, o dissabor experimentado com o ocorrido e a necessidade de recorrer ao Judiciário para resolver o impasse, configurando o desvio produtivo do consumidor e, em consequência, o dano extrapatrimonial.”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)